Tribunal: TJDFT
Processo: 0018200-37.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. Na hipótese, o juízo considerou que a prescrição intercorrente foi consumada em 25/01/2024. Para o cálculo, considerou que não houve nenhuma causa interruptiva ao longo do período, e afirmou que a única causa suspensiva foi a prevista na Lei 14.010/2020.
5. Todavia, a sentença deixou de considerar que, em 19/02/2020, os executados reconheceram a dívida e ofereceram pagamento parcelado do débito. Tal circunstância se amolda ao art. 202, VI, do CC, que dispõe que a prescrição será interrompida “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.
6. Com o reinício da contagem do prazo prescricional, a prescrição intercorrente não se consumou em 25/01/2024. A sentença deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e provido.